Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719501-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do requerimento da Procuradoria de Justiça (ID 71961933), intime-se a Defesa para indicar “clara e objetivamente em que se funda a actio (incisos I, II ou III, do art. 621, do CPP) bem como deduzir de forma analítica a causa de pedir, para que se possa aquilatar a pertinência e a plausibilidade do pedido.” Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2025 17:37:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora